Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. TRATAMENTO DE NEFROPATIA GRAVE, COM NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE TRÊS VEZES POR SEMANA. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor, de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência.
2. O relato genérico de desequilíbrio financeiro, ausência de rede credenciada e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido à comorbidade apresentada pelo autor, bem como à necessidade de tratamento contínuo, sob pena de progressão, sofrimento e risco de morte.
3. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”, Tema Repetitivo 1.082, STJ.
4. O cancelamento do plano de saúde quando ainda vigia a necessidade de tratamento para manutenção da vida do beneficiário, com comprovada descontinuidade do tratamento da hemodiálise por mais de 30 dias, afigura conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana.
5. Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, não se revela excessivo o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), porque em harmonia com as condenações fixadas em casos análogos por esta e. Turma, de modo que deve ser mantida a reparação moral fixada na origem.
6. Negou-se provimento aos apelos. Sentença mantida.